Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. IMÓVEL URBANO. INCAPACIDADE ABSOLUTA DA CO-PROPRIETÁRIA DE FRAÇÃO DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A legitimidade para a causa deve ser analisada com base nas alegações feitas na petição inicial (teoria da asserção), ainda que, no mérito, decida-se pela improcedência dos pedidos autorais.
2. A usucapião extraordinária é modo de aquisição de propriedade pela posse prolongada do bem, sendo necessária a comprovação dos seguintes requisitos: o decurso do tempo aliado à posse contínua e pacífica, acompanhada de “animus domini”.
3. A existência de condômino legalmente incapaz impede a fluência do prazo prescricional aquisitivo, por expressa vedação legal. O regime de incapacidade absoluta, que perdurou até a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), suspende ou impede o início da contagem do prazo de usucapião.
4. Na espécie, a parte autora não demonstrou exercer posse mansa, pacífica e com ânimo de dono em relação à área usucapienda, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.